Tribunal: STF
Processo: ARE 1506060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO. CPMF e CSLL. Manutenção e aumento das alíquotas dos referidos tributos que não teriam sido considerados na formulação da avença. Necessidade de reequilíbrio contratual. Sentença de improcedência. Manutenção. CPMF que é tributo genérico sobre movimentação financeira, não se tratando de custo operacional da empresa autora. CSLL que integra a exclusão legal dos "impostos sobre a renda" e também não configura custo de operação da requerente, mas tributação sobre seu lucro. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI; e 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O apelo se insurge contra a sentença que, dando pela improcedência do pedido, negou a aplicação de acréscimos de CPMF e CSLL sobre os termos da Proposta Financeira, com a finalidade, pretendida pela autora, de executar um reequilíbrio econômico -financeiro do contrato administrativo de concessão pública de rodovias que firmou com o Estado de São Paulo, em 1997, pelo prazo de 20 anos.



    Bate-se a autora na sobrevida da CPMF, que à época da contratação tinha prazo determinado de vigência, e respectivas alterações de alíquotas, bem ainda a aplicação, por idênticos princípios de reequilíbrio, da majoração de alíquotas da CSLL que teriam onerado custos e receitas nos respectivos valores de R$ 659.000,00 e R$ 1.373.000,00, ambos com base de valores retroativos a Julho de 1997, momento de apresentação da Proposta Financeira (corrigidos para R$ 1.464.000,00 e R$ 1.411.000,00 após laudo pericial). [...]



    A autora relata na inicial, com a juntada de inúmeros documentos, os sucessivos pedidos à administração para o reequilíbrio em relação à CPMF, elaborados individual e coletivamente com outras concessionárias. Observe-se que, a fls. 530, a explicação do pedido coletivo, ao qual a própria autora se juntava, expõe de forma diversa a inserção da CPMF na proposta: "Assim, ao tempo em que apresentadas as propostas pelos então licitantes essa era a alíquota vigente e que foi devidamente considerada nas respectivas propostas".



    De todo o modo, a primeira observação quanto à inaplicabilidade da CPMF como imprevisão, por ser tributo instituído no decorrer da contratação, é que, efetivamente, a contribuição era vigente no momento em que foi lançado o edital, no momento em que apresentada a proposta e no momento da contratação -o que, no mínimo, relativiza a noção de sua anterior imprevisibilidade. [...]



    A CPMF não alterou propriamente os custos da operação; adicionou custos a todas as movimentações financeiras do país, não apenas àquelas empreendidas pela autora. [...]



    Seja de um jeito, seja de outro, pela via da tarifa ou pela via da compensação pública, o repasse dessa contribuição que como já se disse, atingiu a todos acabaria por atingir duplamente o usuário e o cidadão (a bitributação a que se referiu a Nota Técnica do Ministério da Fazenda). Não há motivos, enfim, para que o Estado, e em última instância, o particular, seja obrigado a arcar com a contribuição de movimentação financeira da concessionária, já tendo este arcado com o impacto em suas próprias movimentações. [...]



    E em relação à não incorporação da CSLL ao reequilíbrio, tenho que foi esta também acertadamente decidida, tanto pela recusa da administração, quanto pela negativa da sentença atacada.



    O art. 9°, §3°, da Lei 8987/95, que dá suporte ao pleito da apelante, preceitua que "Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação; alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.



    Muito embora a Contribuição Social sobre o Lucro Líquida não tenha sido instituída como um imposto especialmente em razão da destinação específica da arrecadação auferida, no caso, a seguridade social a similitude com o IRPJ é tamanha, que indispensável sua consideração como um dos tributos sobre a renda, mencionados no dispositivo legal. [...]



    O propósito do dispositivo legal é claro no sentido de excluir os tributos sobre a renda (ainda que tenha inserido o vocábulo imposto), e não por sua dificuldade de mensuração, mas, ao reverso, pela impertinência de sua aplicação às hipóteses de reequilíbrio, o que significaria, ao final, que o próprio Estado devolveria, por meio da recomposição, o tributo cobrado pelo lucro, no que consistiria em uma verdadeira isenção sem lastro legal. Não viola, pois, o princípio constitucional em tela, uma vez que o equilíbrio se atém às condições das propostas, no que vinculadas efetivamente às operações em tela.



    Os tributos em questão têm como idêntico fato gerador; normas de apuração e de pagamento. Até mesmo a opção de recolhimento pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado da CSLL deve seguir idêntica opção do IRPJ.



    E assim são igualmente tratados nas próprias planilhas do edital em questão (na de acompanhamento de fluxo, por exemplo, na rubrica desembolsos sobre o lucro: Contribuição social, Imposto de renda, distribuição de dividendos (fls. 291, 2v); na de demonstração de resultados, ambos encartados após o resultado operacional, fora, portanto, dos parâmetros da deduções de tributos que interferem na receita, como o ISS, Cofins e PIS/Pasep, fls, 28, anexo 25. [...]



    A CSLL é apurada após o resultado, não antes; não se considera como custo da operação, mas tributo posterior à apropriação pelo particular das receitas do contrato.



    Neste mesmo diapasão, portanto, também não há como inserir a CSLL, que não incide nem sobre o custo, nem sobre a receita propriamente dita, mas sobre a apuração final, ou seja, o lucro da empresa; entre os tributos que , alterados, impactam o contrato e, por este motivo, mereçam cômputo na recomposição.



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente